Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PRESO PARA CUMPRIR PENA FIXADA POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I - O direito que tem o preso de cumprir pena em local próximo à sua residência, para que possa ser assistido pela família, não é absoluto, podendo a transferência ser indeferida, desde que por decisão fundamentada.
II - O Juízo da Execução apreciará o pedido com observância ao interesse do preso, mas também a critérios de conveniência e interesse da Administração da Justiça.
III - E idônea a decisão que determina o recambiamento de condenado preso no DF somente em razão de mandado expedido para o cumprimento da pena na Comarca da condenação, fundamentada na inexistência de vagas e superlotação do sistema local.
IV - Impetração conhecida e denegada.